Tribunal: TJMT
Processo: 1044198-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044198-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GARCIA BERNARDES DE CAMPOS - CPF: 064.152.541-97 (ADVOGADO), ALEXSSANDER MARTINS DE LIMA - CPF: 992.889.581-34 (AGRAVANTE), SUZANE YASOYAMA DE LIMA - CPF: 029.620.451-03 (AGRAVANTE), VITORIA PEREIRA DE FARIA registrado(a) civilmente como VITORIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 004.439.741-01 (ADVOGADO), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO registrado(a) civilmente como ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), DROGARIA SANTOS ANJOS LTDA - CNPJ: 33.195.018/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA
WHATSAPP
. EXECUTADO INTERNADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. SALÁRIO. HONORÁRIOS DE TRABALHADORA AUTÔNOMA. RESERVA FINANCEIRA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por ALEXSSANDER MARTINS DE LIMA e SUZANE YASOYAMA DE LIMA contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD em favor da SICREDI SUDOESTE MT/PA. Os agravantes alegam nulidade da citação realizada via
WhatsApp
durante internação hospitalar do executado, bem como a impenhorabilidade dos valores constritos, por corresponderem a salário, honorários de trabalhadora autônoma e reserva financeira inferior ao limite legal de quarenta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a citação eletrônica realizada durante internação hospitalar do executado viola o art. 244, IV, do CPC; e

(ii) estabelecer se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza alimentar e estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A citação eletrônica via WhatsApp é válida quando observados os requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, especialmente a confirmação da identidade do destinatário mediante apresentação de documento oficial com foto.

4. A vedação prevista no art. 244, IV, do CPC não incide quando o executado, embora hospitalizado, demonstra plena capacidade de compreensão, comunicação e exercício do contraditório.

5. A apresentação de Exceção de Pré-Executividade evidencia ciência inequívoca da demanda e afasta a ocorrência de prejuízo processual, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

6. Holerite, extratos bancários e contratos de prestação de serviços demonstram a origem laboral dos valores constritos e comprovam sua natureza alimentar.

7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC alcança salários, honorários profissionais e ganhos de trabalhador autônomo destinados à subsistência familiar.

8. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC pode ser estendida a valores mantidos em conta diversa da caderneta de poupança quando demonstrado que constituem reserva financeira voltada à preservação do mínimo existencial.

9. A hipossuficiência econômica dos executados, agravada pelo afastamento laboral para tratamento médico, impõe interpretação das normas processuais em conformidade com a dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial.

10. A execução patrimonial não pode reduzir o devedor e sua família à situação de penúria incompatível com a proteção constitucional da subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A citação realizada via WhatsApp é válida quando comprovada a identidade do destinatário e preservada sua capacidade de compreensão do ato processual. 2. A internação hospitalar do citando não gera nulidade automática da citação sem demonstração de incapacidade cognitiva ou prejuízo ao exercício da defesa. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC abrange salários, honorários profissionais e ganhos de trabalhador autônomo destinados à subsistência familiar. 4. A proteção da pequena reserva financeira inferior a quarenta salários mínimos pode alcançar valores depositados em conta diversa da caderneta de poupança quando demonstrada sua destinação ao mínimo existencial. 5. A proteção ao mínimo existencial prevalece sobre o interesse patrimonial do credor quando comprovada a natureza alimentar dos valores constritos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 244, IV, 245, § 2o, 277 e 833, IV, X e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJMT, RAI n. 1016825-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025, DJe 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXSSANDER MARTINS DE LIMA
e
SUZANE YASOYAMA DE LIMA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Junior, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1038486-14.2024.8.11.0002
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que
julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade
e determinou o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 11.287,97 em favor da credora, ora Agravada (
vide
decisão de ID. 335046393, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 335046388, os Agravantes sustentam que a decisão recorrida merece reforma integral, arguindo a nulidade absoluta da citação do Executado/Agravante
ALEXSSANDER
, realizada via
WhatsApp
enquanto internado em unidade hospitalar em estado grave, com violação ao art. 244, IV, do CPC e ao dever de nomeação de médico previsto no art. 245, § 2o, do CPC. Além da impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados por se tratar de verbas salariais (R$ 4.224,04), honorários profissionais de trabalhadora autônoma (R$ 7.070,43) e reserva financeira inferior a 40 salários mínimos, protegidas pelos incs. IV e X do art. 833 do CPC. E cabe a inversão do ônus probatório, incumbindo ao credor demonstrar má-fé, abuso ou fraude para afastar a presunção de impenhorabilidade.

Aduzem que o Executado/Agravante
ALEXSSANDER
é farmacêutico empregado, percebendo salário líquido de R$ 4.895,86, e que a Executada/Agravante
SUZANE
exerce atividade autônoma como cerimonialista, auferindo honorários mediante prestação de serviços formalizados em contratos escritos.

Argumentam que a renda familiar para 05 pessoas (renda
per capita
de aproximadamente R$ 970,00) evidencia situação de hipossuficiência econômica, agravada pelo quadro clínico grave do Executado/Agravante
ALEXSSANDER
, que demanda tratamento médico contínuo e uso de medicação ininterrupta.

Sustentam, ainda, que apresentaram documentação robusta comprovando a origem e natureza alimentar dos recursos, sendo equivocada a fundamentação da decisão agravada que considerou os contratos "
genéricos
" e insuficientes.

Sendo assim, requereram, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, bem como o
deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados
. No mérito, pugnam pelo
provimento do recurso para reformar integralmente a decisão
objurgada.

A
tutela antecipada recursal foi parcialmente deferida
(ID. 335349354), determinando-se a suspensão da eficácia da decisão agravada exclusivamente no tocante ao repasse dos valores ao credor, mantendo-se os recursos bloqueados em depósito judicial até julgamento definitivo do mérito recursal.

Em contrarrazões de ID. 337985392, a Parte Agravada rebate os argumentos dos Agravantes, sustentando a validade da citação eletrônica que teria observado as formalidades essenciais, tendo o Oficial de Justiça fé pública e sendo o número de
WhatsApp
o mesmo informado pelos executados em diversas ocasiões, inclusive no cadastro da cooperativa. Ademais, estaria ausente a comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados, não havendo especificação clara de qual parcela corresponderia a verba alimentar. Por outro lado, ressairia a descaracterização da poupança pela utilização da conta para movimentações correntes, cabendo a aplicabilidade da teoria da mitigação da impenhorabilidade segundo jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, pugna pela manutenção da penhora em 30% do valor constrito.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo ante a concessão da justiça gratuita neste feito (ID. 335349354).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
ALEXSSANDER MARTINS DE LIMA
e
SUZANE YASOYAMA DE LIMA
apresentaram Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA
, fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 42.477,39, alegando nulidade da citação e impenhorabilidade de R$ 11.287,97 bloqueados via SISBAJUD, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por SUZANE YASOYAMA DE LIMA e ALEXSSANDER MARTINS DE LIMA, nos autos da presente execução de título extrajudicial, em que se alega, entre outros pontos, (a) nulidade da citação de Alexssander, por ter ocorrido durante período de internação hospitalar, (b) impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, (c) pedido de tutela de urgência para desbloqueio imediato das quantias constritas e (d) concessão da justiça gratuita.

A exequente apresentou impugnação, contestando a nulidade arguida, sustentando a regularidade da citação e a ausência de prova robusta sobre a natureza alimentar dos valores penhorados, além de pugnar pela improcedência dos pedidos.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Uma vez que a exceção somente é possível para aquelas questões que não demandam dilação probatória, que podem ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, não se vê amparo jurídico para, independentemente do procedimento (título judicial e título extrajudicial) praticado, alijar o executado de tal expediente.

Porém, é preciso deixar consignado que as questões que porventura necessitarem de dilação probatória não serão conhecidas, haja vista a via manejada não ser a adequada.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

No que toca ao pedido tutela de urgência, a via, de pronto, é inadequada. Afinal, o processo de execução está sob a égide do princípio do desfecho único, o qual
“preconiza que a extinção normal do processo de execução é aquela favorável ao exequente”
(TJMG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/10/2013, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL).

Assim sendo, qualquer tutela de urgência solicitada no bojo do processo execução somente poderia vir em proveito da parte exequente, já que o feito se destina unicamente a atender a sua pretensão de receber o crédito.

Em outras palavras, se o objeto do pedido cautelar é assegurar o resultado útil e profícuo da ação principal, no caso, a execução, e esse resultado seria o pagamento do crédito, não haveria como a parte executada requerer no bojo da execução que visa justamente impedir o resultado útil e profícuo da ação principal (seria um contrassenso).

Logo,
INDEFIRO
o pedido em questão.

DA CITAÇÃO DO DEVEDOR

Os executados sustentam que a citação de Alexssander é nula, pois realizada durante período de internação hospitalar em estado de saúde grave, conforme vedação do art. 244, IV, do CPC.

De fato, a certidão do Oficial de Justiça (Id 191274861) menciona expressamente que o executado informou estar internado no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, inclusive anexando documentação ao agente. Contudo, essa circunstância não impede automaticamente a validade do ato citatório.

Importa destacar que o Oficial de Justiça atestou a efetivação da citação, inclusive com a anuência expressa do citando por meio de aplicativo de mensagens, sendo plenamente admitida, pela jurisprudência pátria, a citação eletrônica por meios alternativos — como o WhatsApp — desde que atingida sua finalidade, o que, no caso concreto, se verificou com a ciência inequívoca do ato processual.

O art. 244, inciso IV, do Código de Processo Civil, visa resguardar a impossibilidade real de defesa do citando em razão de seu estado de saúde, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca de que a condição clínica comprometeu sua compreensão e capacidade de resposta à citação.

No caso dos autos, a certidão lavrada pelo próprio Oficial de Justiça revela que Alexssander demonstrou plena capacidade de comunicação, tendo fornecido documentos e prestado esclarecimentos. Não há nos autos qualquer indício de incapacidade civil absoluta que inviabilizasse a citação válida.

(...)

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Nos termos do art. 915, §1o do CPC, em se tratando de cônjuges, o prazo para embargos conta-se da citação do último deles. Como a citação de Alexssander é considerada válida, e tendo transcorrido prazo sem apresentação de embargos, também não há que se falar em devolução de prazo ao cônjuge.

DA IMPENHORABILIDADE

No que toca à impenhorabilidade dos valores bloqueados, dispõe o artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC:

(...)

Do aludido artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como do julgado acima, infere-se que é absolutamente impenhorável a verba de natureza salarial, excepcionando a impenhorabilidade em duas hipóteses: pagamento de prestação alimentícia e importância excedente a 50 salários mensais (artigo 833, § 2o, do CPC) e que o devedor ao alegar a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária (verba salarial ou poupança), deverá comprovar tal alegação.

Embora os valores bloqueados totalizem R$ 11.287,97, não restou comprovada a origem exata e exclusiva dessas quantias como rendimentos de natureza alimentar. A documentação anexada — como extratos bancários e contratos genéricos — não permite identificar de forma clara e individualizada a origem, a destinação e,
sobretudo, a essencialidade de tais valores para a subsistência do núcleo familiar.

A executada alega, subsidiariamente, que parte dos valores constritos corresponde a capital de giro da atividade de cerimonialista, exercida sob o nome "Primícia Cerimonial e Eventos", e que, por isso, estariam protegidos pelo art. 833, V, do CPC.

Contudo, não basta a alegação genérica da utilização como capital de giro para tornar a quantia impenhorável. É imprescindível a demonstração concreta de que os valores bloqueados são indispensáveis à manutenção da atividade econômica, com provas como planilhas de fluxo de caixa, notas fiscais, contratos específicos com previsão de pagamentos imediatos e extratos bancários correlacionando as entradas e saídas ao exercício da atividade, por exemplo.

No caso, a documentação apresentada não atinge esse nível de detalhamento e especificidade, sendo incabível o reconhecimento da impenhorabilidade com base em presunção. A jurisprudência atual exige prova inequívoca da essencialidade dos valores à continuidade da atividade profissional.

(...)

Assim, também sob esse fundamento subsidiário, rejeita-se o pedido de desbloqueio.

Dessa forma, e sem maiores delongas, não é o caso de desbloqueio dos valores encontrados nas contas da executada.

DISPOSITIVO

Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade e, via de consequência, DETERMINO o levantamento dos valores bloqueados em favor do credor.

Caso não seja interposto recurso ou, se interposto, não lhe seja atribuído efeito suspensivo,
EXPEÇA-SE
o respectivo alvará.

Uma vez que a vertente exceção de pré-executividade fora improcedente, deixo de fixar honorários advocatícios.

Por fim, quanto ao pedido do executado de gratuidade da justiça, INTIME-SE para apresentar as
três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, integralmente
, bem como outros documentos que achar necessários a fim de que seja possível aferir a hipossuficiência alegada, como por exemplo:
extrato de cartão de crédito dos últimos 03 meses
, sob pena de indeferimento da gratuidade, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC.”

Pois bem.

Os Agravantes arguem, de proêmio, a nulidade absoluta da citação do Executado/Agravante
ALEXSSANDER MARTINS DE LIMA
, realizada via
WhatsApp
durante internação hospitalar, com violação ao art. 244, IV, do CPC.

Sem delonga,
sua tese não merece acolhimento
.

Isso porque, a certidão do Oficial de Justiça de ID. 191274861, na origem, e os comprovantes de tela IDs. 191274862 e 191274863, do feito correlato,
demonstram que o ato citatório foi regularmente praticado, com recebimento efetivo do mandado por ambos os Executados/Agravantes mediante apresentação de documentação pessoal de identificação
.

Aliás,
ALEXSSANDER
recebeu a cópia do mandado, forneceu sua identificação, estabeleceu interlocução com o Oficial de Justiça e comunicou espontaneamente que se encontrava internado.
Tais circunstâncias evidenciam plena capacidade de compreensão do ato processual
.

A vedação contida no art. 244, IV, do CPC, destina-se a proteger o enfermo grave cuja condição de saúde comprometa a capacidade cognitiva de assimilação do conteúdo do ato citatório,
não se aplicando quando o citando mantém capacidade de comunicação e exercício do contraditório
.

Ademais, a citação eletrônica atendeu aos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021 deste Tribunal, notadamente a confirmação da identidade do destinatário mediante apresentação de documento oficial com foto, conforme precedente desta Corte:

"
A citação realizada por WhatsApp exige o cumprimento integral dos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, especialmente a confirmação inequívoca da identidade do destinatário por chamada de vídeo e exibição de documento oficial com foto
" (TJ/MT, RAI 1016825-48.2025.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025, DJe 20/08/2025).

Ao arremate,
a apresentação da Exceção de Pré-Executividade evidencia ciência inequívoca da demanda e ausência de prejuízo concreto ao direito de defesa
, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 277 do CPC.

A toda evidência,
deve ser afastada a arguição de nulidade da citação
.

Prosseguindo, no que tange à da impenhorabilidade dos valores bloqueados, tal questão se limita à análise da aplicabilidade da previsão contida art. 833, incs. IV e X, do CPC, aos valores bloqueados via SISBAJUD.

Cediço que a impenhorabilidade constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser aplicada quando demonstrada sua finalidade protetiva do mínimo existencial.

É o que estabelece o art. 833, incs. IV e X, do CPC:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Partindo dessas premissas,
o exame detido dos autos revela conclusão diametralmente oposta à adotada pela decisão recorrida
, visto que, contrariamente ao consignado na decisão agravada, que afirmou ausência de comprovação documental
, o conjunto probatório acostado demonstra de forma inequívoca a origem laboral dos valores objeto de constrição
.

No caso concreto, os Agravantes apresentaram holerite de novembro de 2024 demonstrando salário líquido de R$ 4.895,86 do Executado/Agravante
ALEXSSANDER,
extratos bancários correlacionados temporalmente aos depósitos salariais, contratos de prestação de serviços de cerimonial celebrados pela Executada/Agravante
SUZANE
com terceiros identificados e extrato da conta poupança evidenciando depósitos mensais sistemáticos.

A correlação temporal e documental entre os recebimentos e os bloqueios permite identificar com segurança que os valores constritos constituem remanescente salarial, honorários profissionais de trabalhadora autônoma e pequena poupança formada com recursos laborais
, configurando verbas de natureza alimentar protegidas pelos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou que a impenhorabilidade transcende a modalidade de conta bancária quando comprovada a origem salarial e a destinação à subsistência familiar: "
.
(STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024).

“
PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. (...).
A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
. (...)” (STJ. REsp 1.677.144/RS, Relator Min. Herman Benjamin, Corte Especial. Julgamento: 21/02/2024, DJe: 23/05/2024; g. n.).

Em linha, extrai-se dos autos que o valor total bloqueado (R$ 11.287,97) corresponde a aproximadamente 08 salários mínimos, situando-se substancialmente abaixo do limite legal de proteção.

Em verdade, a renda familiar de aproximadamente R$ 7.000,00 para sustento de 05 pessoas resulta em renda
per capita
inferior a dois salários mínimos, configurando hipossuficiência econômica objetiva.

Soma-se a isso, o fato de que o afastamento laboral do Executado/Agravante
ALEXSSANDER
para tratamento médico
potencializa a vulnerabilidade socioeconômica e torna ainda mais rigorosa a proteção constitucional ao mínimo existencial
.

O § 2o do art. 833 do CPC, que excepciona a impenhorabilidade em caso de prestação alimentícia ou valores superiores a cinquenta salários mínimos mensais, não se aplica ao caso concreto. Não se trata de execução de prestação alimentícia, tampouco os valores ultrapassam o limite legal.

A proteção do mínimo existencial do devedor deve prevalecer sobre o interesse patrimonial do credor quando comprovada a hipossuficiência econômica e a natureza alimentar dos valores constritos, sendo que a execução não pode se transformar em instrumento de aviltamento da condição humana, reduzindo os executados e sua família a situação de penúria incompatível com a dignidade constitucionalmente assegurada.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe leitura das normas processuais à luz dos valores constitucionais, especialmente quando em confronto direitos fundamentais de matriz existencial (subsistência do devedor e de sua família) e patrimonial (satisfação do crédito).

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ALEXSSANDER MARTINS DE LIMA
e
SUZANE YASOYAMA DE LIMA
para reformar a decisão agravada quanto à impenhorabilidade e determinar o imediato desbloqueio dos valores de R$ 11.287,97 constritos nas contas dos Agravantes, com o subsequente levantamento dos valores, caso se encontrem em depósito judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026